Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-16.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000487-16.2019.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, ELISANGELA CASTRO APELADO: LEONOR FRANCELINA DA SILVA Advogado(s):ANGELA GONCALVES FERREIRA DOS REIS registrado(a) civilmente como ANGELA GONCALVES FERREIRA DOS REIS, MARCIA AVILA DE CARVALHO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE COM FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e pensão mensal em razão de acidente ocorrido quando a autora foi atingida por fio de alta tensão desprendido da rede elétrica existente em sua propriedade rural, ocasionando-lhe graves lesões físicas, mutilações e incapacidade funcional permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da responsabilidade subjetiva prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior prevista no art. 393 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de comprovação de culpa. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária, afastando a aplicação do regime de responsabilidade subjetiva previsto no Código Civil. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta quando não acompanhada de prova robusta capaz de afastar a falha na prestação do serviço ou o vínculo causal com a atividade da concessionária. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausente vício na decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação de serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A ausência de prova idônea acerca de caso fortuito ou força maior impede o afastamento da responsabilidade objetiva da concessionária. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 393 e 927; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000487-16.2019.8.05.0109, em que figuram como apelante/embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada/embargada LEONOR FRANCELINA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.